Tribunal: TJBA
Processo: 8069611-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069611-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDETE MARIA LEITE DOS ANJOS Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A NECESSIDADE. REDUÇÃO DAS CUSTAS AO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudete Maria Leite dos Anjos em face de Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida nos autos de origem nº 8009907-80.2025.8.05.0191, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo, contudo, a redução das custas processuais ao patamar mínimo previsto na tabela do Tribunal de Justiça da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à agravante, pessoa idosa, diante da renda declarada e das despesas alegadas, bem como a suficiência da redução das custas processuais determinada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No caso, os documentos apresentados demonstram que a agravante possui renda mensal que permite o pagamento das custas no valor mínimo fixado, inexistindo comprovação de comprometimento do mínimo existencial. A decisão agravada observou a proporcionalidade ao indeferir a gratuidade integral e, simultaneamente, mitigar o ônus financeiro mediante a redução das custas, não se verificando ilegalidade ou abuso de discricionariedade. A revisão da conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reduziu as custas ao patamar mínimo. Agravo Interno orejudicado. Tese: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade de arcar com as custas processuais, sendo legítima a redução do valor como medida de proporcionalidade. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA Constituição Federal. Código de Processo Civil. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN de 21/02/2025. TJBA, Agravo de Instrumento n. 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.